Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a retenção integral da remuneração do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, a fim de reduzir o percentual de descontos incidentes sobre a remuneração do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A higidez dos contratos regularmente firmados somente pode ser relativizada diante de elementos concretos que evidenciem vício, abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se comprova de plano em cognição sumária.
4. O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC prioriza a construção consensual de plano global de pagamento, precedida de análise completa da situação financeira do devedor.
5. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos autorizados em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salário, ressalvada a possibilidade de revogação com assunção das consequências contratuais.
6. O Juízo de origem já afastou a retenção integral da remuneração, adotando solução intermediária e provisória ao limitar os descontos a 70% da remuneração bruta, medida compatível com a fase inicial do procedimento.
7. A redefinição do percentual de descontos para patamar inferior demanda exame aprofundado da renda disponível, das despesas essenciais e do conjunto das obrigações assumidas, providência que exige dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para limitação de descontos bancários em ação de superendividamento exige demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial. 2. A cláusula de débito em conta corrente regularmente pactuada somente pode ser afastada liminarmente mediante prova inequívoca de abusividade ou ilegalidade. 3. A redefinição do percentual de descontos em procedimento de repactuação de dívidas depende de análise global da situação financeira do devedor, com observância do rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021.